Tribunal: TJPA
Processo: 0003565-78.2014.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003565-78.2014.8.14.0013

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCIVANDRO DE ALMEIDA DA SILVA, VALCI BENTES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. DESPROPORCIONALIDADE DA DECISÃO DO PRIMEIRO GRAU NO REFERENTE À PENA DEFINITIVA APLICADA AOS RÉUS. PROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 OU REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 2/3 (DOIS TERÇOS). NÃO SUBSISTÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 –
Em relação a Valci Bentes da Silva, é preciso passar a considerar a sua conduta social como neutra; haja vista compreender essa circunstância judicial o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) e faltar elementos nos autos a respeito; sem falar que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

02 –
Para ambos apelados, faz-se mister negativar, de modo preponderante, os vetores concernentes à quantidade e à natureza da droga, que,
in casu
, segundo laudo ao Num. 9771100 - Pág. 5 a 7, trata-se de 856g (oitocentos e cinquenta e seis gramas) de substância química pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina (cocaína); pois, assim, versa o artigo 42 da Lei 11.343/2006.

03 –
Há a favor dos apelados a causa de diminuição disposta no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006: inexiste nos autos demonstração de que eles não sejam primários ou de que ostentem maus antecedentes (nem mediante consulta informal nos sistemas desta e. Corte verifica-se isso), ou mesmo que se dediquem a atividades criminosas ou integrem a organização criminosa (não obstante à quantidade e à natureza do entorpecente em questão, pois tais elementos foram, agora, considerados na fase inicial e voltar a serem sopesados ensejaria ofensa ao princípio
ne bis in idem
). Assim, a fração correlata de 2/3 (dois terços) se impõe.

04 –

Conhecimento e provimento, em parte, da apelação.

05 –
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, em parte, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo i. Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com os termos da resp. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Capanema, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de Lucivandro de Almeida da Silva e Valci Bentes da Silva, ante a apontada prática do crime disposto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Na exordial (Num. 9771088 - Pág. 1 a 5), consta
ipsis litteris
:

(...) no dia 16.07.2014, por volta das 14:30 horas, os denunciados acima qualificados foram presos em flagrante por policiais militares na posse de drogas e substâncias químicas utilizadas para o preparo e refino de drogas no interior de uma casa localizada na Rua Vinícius de Moraes, próximo ao mercadinho JC, Bairro Guarasuco, nesta cidade e comarca de Capanema.

Conforme relato contido nos autos, na data e hora em referência, a Polícia Militar foi acionada por um popular informando ter sido vítima de um furto, indicando o local onde seu bem poderia ser localizado.

Chegando no endereço dos denunciados, os policiais bateram na porta e presenciaram o momento em que foi atirada para fora do imóvel uma sacola, caindo no quintal do vizinho.

Os denunciados ficaram bastante nervosos, o que chamou a atenção dos policiais, que diligenciaram e encontraram a sacola, contendo no seu interior 02 (duas) garrafas pet cortadas, 01 (um) saco de barrilha contendo substância em pó na cor branca e 36 (trinta e seis) petecas de 1/25 gramas de cocaína.

No interior do imóvel foram encontrados, ainda, aparelhos eletrônicos, inclusive do autor da notícia, bens esses que eram dados em pagamento ou garantia de pagamento aos denunciados em atividade de traficância.

Houve defesas prévias com reservas para outro momento processual (Num. 9771093 - Pág. 17 a 23 e Num. 9771094 - Pág. 3 a 9), seguida do recebimento da denúncia (Num. 9771095 - Pág. 1 a 2).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram os apelados, 02 (duas) testemunhas, 01 (um) informante e se ofereceram alegações finais (Num. 9771097 - Pág. 1 a 2).

Ao prolatar a sentença, o juiz
a quo
convenceu-se da procedência da pretensão punitiva do Estado exposta pelo apelante, de modo que impôs a Lucivandro de Almeida da Silva a sanção de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo previsto em lei, substituindo a privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública e limitação de fim de semana, e a Valci Bentes da Silva a pena de 01 (um), 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo previsto em lei, substituindo a privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública e limitação de fim de semana (Num. 9771097 - Pág. 7 a Num. 9771098 - Pág. 2).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito:

(...) o conhecimento do presente Apelo para que, no mérito, seja provido, reconhecendo como desproporcional a decisão do primeiro grau no referente à pena definitiva aplicada aos réus VALCI BENTES DA SILVA e LUCIVANDRO DE ALMEIDA DA SILVA, para que os autos retornem à instância de origem para nova dosimetria, afastando-se a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

Caso esse Tribunal decida pela não exclusão da causa de diminuição de pena, pugna o Ministério Público pela sua redução em patamar inferior a 2/3 resultando em pena mais consentânea com a gravidade do crime hediondo, bem como de melhor observância das circunstâncias verificadas no caso concreto.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da decisão recorrida (Num. 9771103 - Pág. 7 a Num. 9771104 - Pág. 7).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, com o refazimento da sentença para aplicação do artigo 42, da Lei 11.343/2006 (Num. 9771104 - Pág. 17 a Num. 9771104 - Pág. 27).

É o relatório do necessário.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 29/06/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Pois bem.

Ao arrazoar o recurso, o i. representante do Ministério Público defende o afastamento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, destacando o histórico criminoso do apelado Valci Bentes da Silva, a quantidade e a natureza da droga apreendida no presente caso, fora a apreensão de material “próprio para multiplicar a substância” (barrilha) e de objetos de suposto furto, falando, outrossim, no teor do artigo 42, do aludido regramento.

Ora, oportuna se faz a fiel transcrição do excerto do ato impugnado concernente à individualização da reprimenda aplicada aos apelados (Num. 9771097 - Pág. 11 a Num. 9771098 - Pág. 1):

Réu: VALCI BENTES DA SILVA

1ª. Fase: Avaliando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, observo que nada há nos autos que revele grau maior de culpabilidade do acusado; que não ostenta ele antecedentes criminais; que nada há quanto aos motivos, às circunstâncias do crime e às consequências dele; quanto à sua conduta social, entretanto, em consulta ao sistema processual Libra, é possível verificar que o mesmo responde a outra ação penal por tráfico, em trâmite na vara especializada de entorpecentes e organização criminosa da capital; não aplicável ao caso o comportamento da vítima; pelo que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

2ª. Fase: Não havendo nenhuma circunstância agravante ou atenuante, na segunda fase, mantenho a pena-base.

3ª. Fase: Nesta fase, presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º., do art. 33 da Lei 11.343/2006, diminuo a pena em 2/3, pelo que fixo a pena definitiva em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Avaliado o montante da pena privativa de liberdade, passo a decidir sobre a detração penal.

Considerando-se que o condenado encontra-se preso desde o dia 16 de julho de 2014 até a presente data, contam-se 76 (setenta e seis) dias, dos quais promovo o desconto no montante de pena fixado, restando ao condenado o cumprimento de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias.

Quanto à multa, atento a todos os referenciais acima mencionados, fixo-a no mínimo legal previsto no preceito secundário do art. 33, da Lei de Drogas, qual seja, o de 500 dias-multa, cada um equivalente ao mínimo legal, uma vez que não consta nos autos comprovação de que o acusado ostenta condições de arcar com valor superior.

Acerca do regime de cumprimento de pena, sob os ditames dos arts. 33, § 2º., alínea “c”, e § 3º., do CP, havendo apenas uma condição desfavorável, fixo-o como inicial o aberto.

Condenado ao cumprimento de pena no regime aberto, e não persistindo motivos para a sua segregação, confiro-lhe o direito de recorrer em liberdade.

No que tange a substituição da pena privativa de liberdade, o acusado preenche por completo os requisitos elencados no art. 44 do CP, pelo que a substituo por duas restritivas de direito previstas no art. 43 do Diploma Penal, conforme determina o art. 44, § 2ª da lei penal, submetendo-o às seguintes obrigações:

1. Prestação de serviços à comunidade ou à entidades públicas.

2. Limitação de fim de semana.

Nos termos art. 44, §4º, caso o réu venha a descumprir as penas restritivas de direito, esta se converterá em privativa de liberdade.

Expeça-se guia de recolhimento para execução provisória da pena, além de cópias necessárias, para início da execução penal do apenado.

Réu: LUCIVANDRO DE ALMEIDA DA SILVA

1ª. Fase: Avaliando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, observo que nada há nos autos que revele grau maior de culpabilidade do acusado; que não ostenta ele antecedentes criminais; que nada há quanto à sua conduta social, o mesmo valendo quanto aos motivos, às circunstâncias do crime e às consequências dele; não aplicável no caso o comportamento da vítima; pelo que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

2ª. Fase: Não havendo nenhuma circunstância agravante ou atenuante, na segunda fase, mantenho a pena-base.

3ª. Fase: Nesta fase, presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º., do art. 33 da Lei 11.343/2006, diminuo a pena em 2/3, pelo que fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Avaliado o montante da pena privativa de liberdade, passo a decidir sobre a detração penal.

Considerando-se que o condenado ficou preso desde o dia 16 de julho de 2014 até a presente data, contam-se 76 (setenta e seis) dias, dos quais promovo o desconto no montante de pena fixado, restando ao condenado o cumprimento de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias.

Quanto à multa, atento a todos os referenciais acima mencionados, fixo-a no mínimo legal previsto no preceito secundário do art. 33, da Lei de Drogas, qual seja, o de 500 dias-multa, cada um equivalente ao mínimo legal, uma vez que não consta nos autos comprovação de que o acusado ostenta condições de arcar com valor superior.

Acerca do regime de cumprimento de pena, sob os ditames dos arts. 33, § 2º., alínea “c”, e § 3º., do CP, não havendo condições desfavoráveis, fixo-o como inicial o aberto.

Condenado ao cumprimento de pena no regime aberto, e não persistindo motivos para a sua segregação, confiro-lhe o direito de recorrer em liberdade.

No que tange a substituição da pena privativa de liberdade, o acusado preenche por completo os requisitos elencados no art. 44 do CP, pelo que a substituo por duas restritivas de direito previstas no art. 43 do Diploma Penal, conforme determina o art. 44, §2ª da lei penal, submetendo-o às seguintes obrigações:

1. Prestação de serviços à comunidade ou à entidades públicas.

2. Limitação de fim de semana.

Nos termos art. 44, §4º, caso o réu venha a descumprir as penas restritivas de direito, esta se converterá em privativa de liberdade.

Com a devida venia
, razão assiste ao
Parquet
no que tange à necessidade de reforma da sentença; não exatamente nos termos defendidos no apelo – referentes, sobretudo, à 3ª fase da dosimetria da pena imposta aos apelados pelo magistrado
a quo –, m
as, também e principalmente, na primeira fase do mencionado cálculo.

Afinal,
em relação a Valci Bentes da Silva é preciso passar a considerar a sua conduta social como neutra
, haja vista compreender essa circunstância judicial o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) e faltar elementos nos autos a respeito; sem falar que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

No mais, para ambos os apelados, faz-se mister negativar, de modo preponderante, os vetores concernentes à quantidade e à natureza da droga, que,
in casu
, segundo laudo ao Num. 9771100 - Pág. 5 a 7, trata-se de 856g (oitocentos e cinquenta e seis gramas) de substância química pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina (cocaína); pois, assim, versa o artigo 42, da Lei 11.343/2006: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Logo, observado o princípio da individualização da pena, mas evitando repetições desnecessárias, levando-se em conta o mínimo e o máximo legal – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-
multa
–
fixo aos apelados a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, mais 800 (oitocentos) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Afora isso, mantenho as proporções sentenciadas na instância de origem.

Porque ausentes atenuantes e agravantes,
a pena intermediária dos apelados fica em 08 (oito) anos de reclusão, mais 800 (oitocentos) dias-multa.

Não há em desfavor deles causas de aumento nem de diminuição, exceto a referente à chamada de “tráfico privilegiado” (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006); tanto porque inexiste nos autos demonstração de que não sejam primários ou de que ostentem maus antecedentes (nem mediante consulta informal nos sistemas desta e. Corte verifica-se isso), ou mesmo que se dediquem a atividades criminosas ou integrem a organização criminosa (não obstante à quantidade e à natureza do entorpecente em questão, pois tais elementos foram, agora, considerados na fase inicial e voltar a ser sopesados ensejaria ofensa ao princípio
ne bis in idem
). Assim, a fração correlata de 2/3 (dois terços) se impõe. Passo, por conseguinte,
a pena definitiva dos apelados para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À CONCESSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.434/06. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGAS APREENDIDAS. BIS IN IDEM CONFIGURADO. PACIENTE PRIMÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. As Cortes Superiores vêm se manifestando no sentido de que, isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

2. Ainda sobressai a questão constitucional a respeito da consideração desses fatores tanto na primeira fase de fixação da pena, quanto na terceira, para obstaculização do benefício, configurando bis in idem, o que foi expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 663.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

3. Em recente decisão, a Terceira Seção do STJ decantou as controvérsias, reconsiderou os critérios estipulados no julgamento análogo anterior e revitalizou o entendimento pretérito desta Corte sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (alternativamente, a critério do magistrado), neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos (HC 725534/SP, rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3ª Seção).

4. Considerando que as instâncias ordinárias, utilizaram a quantidade de drogas como circunstância negativa na primeira fase da dosimetria, bem como para afastar a causa de redução da pena revista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é de se reconhecer o indevido bis in idem, caracterizando constrangimento ilegal.

5. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 714.178/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE.

1. A utilização da quantidade e a natureza das drogas apreendidas tanto para exasperar a pena-base quanto para afastar a aplicação da minorante do tráfico de drogas dito privilegiado, sendo o único fundamento apontado pela Corte de origem para rechaçar a redutora legal, configura indevido bis in idem.

2. A mais recente orientação da Terceira Seção desta Casa é de que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Com efeito, a quantidade e natureza do material tóxico somente poderão justificar o afastamento do benefício de forma supletiva e quando o contexto em que se deu a sua apreensão evidenciar a dedicação à atividade criminosa.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.719.827/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade dos apelados e mesmo diante de valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal –, fixo o seu cumprimento inicial no
regime aberto.

Defino, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras dos apelados como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo, o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo as penas privativas de liberdade impostas aos apelados pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos III e IV, do Código Penal (limitação de final de semana e

prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública), durante o período da condenação.

Inaplicável a suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal).

DISPOSITIVO

Pelo exposto, acompanhando o parecer da i. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe concedo, em parte, provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/08/2022